Tribunal: TJSP
Processo: 2039673-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TEA. TRATAMENTO. MÉTODO MIG. UTILIZAÇÃO DE EXOESQUELETO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A possibilidade de o plano de saúde ser obrigado a custear um tratamento sem cobertura contratual, tanto mais quando prestado fora de sua rede credenciada, passa pela comprovação da imprestabilidade do tratamento convencional oferecido pela rede

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TEA. TRATAMENTO. MÉTODO MIG. UTILIZAÇÃO DE EXOESQUELETO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A possibilidade de o plano de saúde ser obrigado a custear um tratamento sem cobertura contratual, tanto mais quando prestado fora de sua rede credenciada, passa pela comprovação da imprestabilidade do tratamento convencional oferecido pela rede credenciada e, ainda, pela comprovada eficácia do tratamento sem cobertura, o que não se constata nesta fase inicial, conforme fundamentação, daí ser o caso de prosseguir sem a concessão de tutela de urgência, resguardada a possibilidade de revisão no caso de alteração fática superveniente, o que passa pela necessidade de realização de prova técnica ou auxílio do Natjus.
2. Recurso provido.